Tribunal: TJMT
Processo: 1029665-79.2024.8.11.0015
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029665-79.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[APARECIDO DE JESUS - CPF: 460.474.841-15 (APELADO), TANIA CRISTINA XISTO TIMOTEO - CPF: 011.441.231-60 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA PROVEU EM PARTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REGISTRO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). NATUREZA INFORMATIVA E REGULATÓRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NEXO CAUSAL ENTRE O REGISTRO E EFETIVO IMPEDIMENTO AO CRÉDITO. EXISTÊNCIA DE OUTRA ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. SÚMULA 385/STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela antecipada de urgência, multa cominatória e indenização por danos morais que julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando a exclusão do registro do débito no valor de R$ 3.199,26 do Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central e condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 6.000,00. 2. A apelante sustenta que o SCR não possui natureza de cadastro restritivo, tratando-se de sistema de registro obrigatório imposto às instituições financeiras pela Resolução CMN nº 5.037/2022, e que a sentença aplicou norma revogada (Resolução nº 4.571/2017). Alega que a comunicação ao consumidor foi realizada mediante cláusulas contratuais padronizadas, cumprindo o dever normativo, e que não há ilicitude na conduta. Aponta, ainda, contradição na narrativa do autor, que teria atribuído o impedimento de crédito a outra instituição financeira em demanda diversa. Subsidiariamente, invoca a Súmula 385 do STJ, em razão da existência de outros registros preexistentes em nome do apelado.

II. Questão em discussão

3. Há quatro questões em discussão: (i) definir a natureza jurídica do Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central do Brasil e suas implicações quanto à necessidade de comunicação prévia ao consumidor; (ii) verificar se houve cumprimento, pela instituição financeira, do dever de informar previamente o titular dos dados sobre a inclusão de informações no SCR; (iii) aferir a configuração de dano moral indenizável decorrente da inscrição no SCR, especialmente diante da ausência de comprovação de nexo causal entre o registro específico e o alegado impedimento de acesso ao crédito; e (iv) examinar a aplicabilidade da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto, considerando a existência de outra anotação preexistente no mesmo sistema.

III. Razões de decidir

4. O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR), instituído pela Resolução CMN nº 5.037/2022, constitui instrumento de registro e consulta de informações sobre operações de crédito, avais, fianças e limites de crédito concedidos por instituições financeiras, possuindo finalidade eminentemente regulatória e fiscalizatória, voltada ao monitoramento do crédito no sistema financeiro nacional, diferenciando-se substancialmente dos órgãos convencionais de proteção ao crédito, como Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) e Serasa Experian.

5. Embora o SCR não possua, em sua concepção normativa original, natureza desabonadora, consistindo em banco de dados destinado precipuamente à consulta pelo próprio Banco Central e pelas instituições financeiras para avaliação de risco na concessão de crédito, é inquestionável que o lançamento de informações inexatas ou indevidas no sistema tem potencial de prejudicar o consumidor em sua esfera patrimonial, ao dificultar ou impossibilitar o acesso a operações creditícias, conforme reconhecido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.099.527/MG.

6. A responsabilidade civil e o consequente dever de indenizar pressupõem a conjugação de três elementos essenciais: conduta ilícita, dano e nexo causal, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, sendo imprescindível a demonstração concreta de que o registro no SCR ocasionou efetivo impedimento ao acesso ao crédito, não bastando alegação genérica de desaprovação creditícia por "restrições internas", especialmente quando não há elementos probatórios suficientes para estabelecer o nexo de causalidade entre a inscrição específica realizada pela apelante e o alegado prejuízo.

7. No caso dos autos, verifica-se que o extrato do SCR apresentado pelo apelado demonstra a existência de outra anotação preexistente vinculada a instituição financeira diversa (Itaucard S/A), não tendo sido comprovado que a negativa de crédito decorreu exclusivamente da inscrição realizada pela apelante, circunstância que afasta a configuração do dano moral indenizável, por ausência de demonstração inequívoca do nexo causal entre a conduta imputada à recorrente e o resultado lesivo alegado.

8. A jurisprudência consolidada no enunciado da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que "da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento", fundamento cuja ratio decidendi reside no entendimento de que a honra subjetiva e o crédito do consumidor já se encontram comprometidos pelas anotações anteriores, não havendo que se falar em abalo moral adicional decorrente de nova inscrição.

9. O dano moral indenizável pressupõe ofensa anormal à personalidade, causando sofrimento ou humilhação que fuja da normalidade e interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, não sendo o mero aborrecimento, dissabor ou mágoa suficientes para caracterizar a lesão extrapatrimonial indenizável, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente considerando que, no caso concreto, não há evidências de que o registro impugnado tenha causado ao apelado transtornos que extrapolassem o mero dissabor.

10. Embora seja reconhecida a obrigação normativa de comunicação prévia ao consumidor sobre o envio de informações ao SCR, nos termos da Resolução CMN nº 5.037/2022, e seja cabível a determinação de exclusão do registro realizado sem a observância desse dever, a ausência de comprovação de nexo causal entre a inscrição específica e o alegado impedimento concreto de acesso ao crédito, somada à existência de outra anotação preexistente no mesmo sistema, afasta a configuração do dano moral indenizável no caso em análise.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso de apelação cível conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença apenas quanto à condenação em indenização por danos morais, mantendo-se a determinação de exclusão do registro no SCR.

Tese de julgamento:

"1. O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), embora possa influenciar a análise de risco creditício, possui natureza eminentemente informativa e regulatória, diferenciando-se dos cadastros restritivos convencionais. 2. A responsabilidade civil por dano moral decorrente de inscrição no SCR pressupõe a demonstração de nexo causal entre o registro específico e o efetivo impedimento ao acesso ao crédito, não sendo presumida. 3. A existência de outra anotação preexistente no mesmo sistema, associada à ausência de comprovação de prejuízo concreto vinculado exclusivamente à inscrição impugnada, afasta o dever de indenizar por danos morais, aplicando-se analogicamente o fundamento da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 186, 188, I, e 927; CDC, art. 14, caput e art. 43, § 5º; Resolução CMN nº 5.037/2022, arts. 2º, 5º e 15.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.099.527/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 14.09.2010; STJ, AgInt no AREsp 2.406.376/CE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 08.04.2024; Súmula 385/STJ; TJMT, Ap. Cív. 1024598-12.2023.8.11.0002, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 15.05.2024; TJMT, N.U 1000473-62.2024.8.11.0028, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 24.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
NU FINANCEIRA S.A. – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da
ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela antecipada de urgência, multa cominatória e indenização por danos morais
, ajuizada por
APARECIDO DE JESUS
, julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando a exclusão do registro do débito do SCR e condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$6.000,00 (seis mil reais).

Alega a recorrente, em suas razões recursais, que a sentença merece reforma integral. Sustenta que o Sistema de Informações de Crédito (SCR) não possui natureza de cadastro restritivo, tratando-se, na verdade, de sistema de registro obrigatório para as instituições financeiras, conforme determinação do Banco Central do Brasil - CMN nº 5.037/2022.

Para reforçar sua alegação, afirma que a sentença recorrida aplicou norma já revogada, pois
“em sua fundamentação a Douta Juíza a quo utilizou a Resolução nº 4.571/2017, já revogada desde 2022.”

Sustenta, ainda, que
“a interpretação sistemática da norma indica que a comunicação mencionada na resolução não se refere à notificação para cada lançamento individual, mas sim à informação sobre a possibilidade de envio de dados ao SCR, o que, conforme consta da sentença e das diversas manifestações, é realizado por meio de cláusulas contratuais, documentos padronizados e informações disponibilizadas pelos canais de atendimento das instituições financeiras.”

A apelante defende que
“a parte recorrida foi informada da possibilidade de registro quando da contratação, conforme explicado em contestação, estando a notificação suprida. Assim, consta da contratação a ciência do envio e compartilhamento com o Banco Central, para a finalidade de atender ao que a entidade reguladora exige, cumprindo com o dever de ‘comunicação’ e não havendo que se falar em ausência de notificação, posto que atende ao disposto no artigo 13, § 2º, da Resolução CMN nº 5.037/2022.”

Adicionalmente, aponta contradição na narrativa do autor, que teria alegado, em outra ação (nº 1029610-31.2024.8.11.0015), que o impedimento de acesso ao crédito teria sido causado pelo Banco Itaúcard, e não pela apelante. Argumenta, ainda, que, mesmo que se considere irregular a inscrição, não haveria dano moral indenizável, por força da Súmula 385 do STJ, considerando a existência de outros registros preexistentes em nome do autor.

Por fim, requer a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório fixado a título de danos morais.

Em contrarrazões, o apelado defende a manutenção integral da sentença. Sustenta que a Resolução CMN nº 5.037/2022 prevê expressamente a obrigação da instituição financeira de comunicar previamente o cliente sobre o envio de suas informações ao SCR, e que a apelante não comprovou o cumprimento desse dever, limitando-se a alegar que a ciência estaria suprida por cláusula contratual genérica, o que não atenderia à exigência normativa.

Aduz que
“é incontroverso que os registros no SCR, embora de acesso restrito às instituições financeiras, impactam diretamente a concessão de crédito ao consumidor, funcionando, na prática, como restrição.
” Defende que o dano moral, nesses casos, decorre da própria inscrição irregular, sendo presumido, conforme reiterada jurisprudência.

Quanto à alegação de aplicação da Súmula 385 do STJ, o apelado sustenta que esta
“refere-se aos cadastros restritivos de crédito (SPC/Serasa), não se aplicando ao SCR, cujo funcionamento e finalidade são distintos.”

Por fim, requer a manutenção do valor arbitrado a título de danos morais, por ter sido fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Foi certificado o pagamento da guia referente ao preparo deste recurso (Id. 317863893).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação
interposto por
NU FINANCEIRA S.A. – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da
ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela antecipada de urgência, multa cominatória e indenização por danos morais
, ajuizada por
APARECIDO DE JESUS
, julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando a exclusão do registro do débito do SCR e condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$6.000,00 (seis mil reais).

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso e passo à análise de seu mérito.

Depreende-se dos autos que
Aparecido de Jesus
, ajuizou a presente ação indenizatória postulando reparação por danos morais em razão de que, ao se dirigir a uma instituição financeira a fim de adquirir seus serviços e produtos, seu crédito lhe fora negado. Alega que foi informado pelo agente bancário que
“infelizmente seu crédito fora desaprovado”
. Ao questionar o agente bancário o porquê, a resposta foi que
“existem restrições internas em seu nome.”

Assim sendo, a parte autora procurou a orientação jurídica para tentar resolver o problema, mediante a informação de que seu nome poderia estar na “LISTA NEGRA” dos bancos e financeiras, ou seja, no SISBACEN (SCR), sendo providenciado o extrato de tal órgão, e para sua surpresa lá estava seu nome, inscrito no campo de “vencido/em prejuízo” em
10/2024, no valor de R$3.199,26 (três mil, cento e noventa e nove reais e vinte e seis centavos) pelo Banco réu
(Id. 316909385).

O magistrado de primeiro grau, em sentença (ID. 316909879), julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a falha na prestação de serviço pela instituição financeira ré, na medida em que comprovado que o apontamento de dívida em nome do autor no do relatório de empréstimos e financiamentos do Sistema de Informação de Crédito – SCR, este possui caráter restritivo
“justamente pelo teor de suas informações que visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de liberação do crédito.”

Além disso, condenou a instituição financeira, NU Financeira S/A, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), por ausência de prévia comunicação ao consumidor acerca do teor das operações realizadas em seu nome no referido sistema.

A controvérsia central do presente recurso consiste em definir: (i) a natureza jurídica do Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central do Brasil e suas implicações quanto à necessidade de comunicação prévia ao consumidor; (ii) se houve o cumprimento, pela instituição financeira, do dever de informar previamente o titular dos dados; (iii) a configuração de dano moral indenizável; e (iv) a adequação do quantum indenizatório fixado na sentença.

Inicialmente, cumpre esclarecer a natureza jurídica e a finalidade do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR), para então analisar a juridicidade da conduta imputada ao apelado.

O Sistema de Informações de Crédito do Bano Central do Brasil (SCR) é um instrumento de registro e consulta de informações sobre operações de crédito, avais e fianças prestados e limites de crédito concedidos por instituições financeiras a pessoas físicas e jurídicas no país, conforme estabelecido na Resolução CMN nº 5.037/2022.

De acordo com o art. 2º da referida resolução:

“Art. 2º O SCR é administrado pelo Banco Central do Brasil e tem por finalidades:

I - prover informações ao Banco Central do Brasil, para fins de monitoramento do crédito no sistema financeiro e para o exercício de suas atividades de fiscalização; e

II - propiciar o intercâmbio de informações entre instituições financeiras e entre demais entidades, conforme definido no art. 1º da Lei Complementar nº 105, de 10 de janeiro de 2001, sobre o montante de responsabilidades de clientes em operações de crédito.

III – disponibilizar para órgãos e entidades do Poder Público, bem como a pessoas físicas e jurídicas, informações constantes das suas bases de dados e de interesse desses entes, observados os preceitos de sigilo que legalmente as envolvem.”

Como se extrai do dispositivo, o SCR tem finalidade eminentemente

regulatória

e

fiscalizatória
, voltada ao

monitoramento do crédito

no sistema financeiro nacional, diferenciando-se substancialmente dos órgãos convencionais de proteção ao crédito, como SPC e SERASA.

Importante destacar que, o SCR não possui,

prima facie
, natureza desabonadora, consistindo em banco de dados destinado precipuamente à consulta pelo próprio Banco Central e pelas instituições financeiras para avaliação de risco na concessão de crédito. No entanto, é inquestionável que o lançamento de informações inexatas ou indevidas no SCR tem o condão de prejudicar o consumidor em sua esfera patrimonial, ao dificultar ou mesmo impossibilitar o acesso a operações de crédito.

Essa distinção fundamental foi reconhecida pela jurisprudência dos tribunais pátrios, inclusive pelo Superior Tribunal de Justiça, que já se manifestou no sentido de que:

“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. LIMINAR OBSTATIVA DA INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SISBACEN. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR). DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. As informações fornecidas pelas instituições financeiras ao Sisbacen afiguram-se como restritivas de crédito, visto que esse sistema de informação avalia a capacidade de pagamento do consumidor de serviços bancários.
2. A inclusão do nome da parte autora no Sisbacen, enquanto o débito estiver sub judice, configura descumprimento de ordem judicial proferida em sede de ação revisional de contrato, que, em antecipação de tutela, determinou à instituição bancária que se abstenha de negativar o nome da recorrida em qualquer banco de dados de proteção ao crédito. 3. Recurso especial não provido.” (STJ - REsp: 1099527 MG 2008/0243062-9, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 14/09/2010, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/09/2010). (destaquei)

No entanto, embora possam influenciar indiretamente a análise de risco creditício, os registros no SCR

decorrem de obrigação legal imposta às instituições financeiras, que devem prestar informações sobre as operações de crédito ao Banco Central
, nos termos do art. 5º da Resolução CMN nº 5.037/2022.

Cito:

“Art. 5º As instituições referidas no art.

4º devem remeter ao Banco Central do Brasil informações relativas às operações de crédito
, conforme definido no art. 3º, inclusive de:

I - outras entidades, não mencionadas no art. 4º, que tenham suas demonstrações contábeis consolidadas nos seus respectivos conglomerados prudenciais; e

II - programas ou fundos públicos, inclusive os municipais, os estaduais e os constitucionais federais, não consolidados nos respectivos conglomerados prudenciais, nos quais as instituições referidas no caput ou as entidades referidas no inciso I desempenhem função de administrador, agente financeiro ou operador.

§ 1º O disposto no inciso I do caput não se aplica aos créditos resultantes de vendas mercantis ou de prestação de serviços a prazo realizados pelas referidas entidades.

§ 2º Para as entidades e programas ou fundos citados nos incisos I e II do caput, a remessa de que trata este artigo deve ser realizada pela instituição líder do conglomerado.”

Ademais, o próprio Banco Central esclarece em seu site institucional que:

“O Relatório de Empréstimos e Financiamentos (SCR)

não é atualizado imediatamente após o pagamento da dívida
. Os bancos enviam as informações

uma única vez por mês
.

Para ver se a dívida foi paga,

você pode consultar o relatório no mês seguinte ao pagamento, por volta do dia 20
. O sistema

não limpa o histórico e a dívida continua aparecendo nas datas em que ficou atrasada
. Se precisar comprovar o pagamento antes da atualização, peça o comprovante de quitação ao banco. Ressaltamos, contudo, que isso não atualiza o relatório.

A atualização ocorrerá apenas por volta do dia 20 do mês seguinte ao pagamento da dívida
.

Caso o relatório do mês do pagamento já esteja disponível, mas os dados não tenham sido atualizados, pode ser que seu banco ainda não tenha enviado as informações do SCR para o Banco Central. Essa é uma situação de exceção, pois em geral as informações são encaminhadas no prazo correto. No entanto, se isso ocorrer, procure seu banco.”

No caso em análise, primeiramente deve ser analisada à licitude do lançamento de débito no valor de
R $3.199,26 (três mil, cento e noventa e nove reais e vinte e seis centavos), “vencido/em prejuízo” em 10/2024
, em nome do autor, bem como a eventual configuração de dano moral passível de indenização.

A instituição financeira recorrente sustenta a regularidade do lançamento, argumentando que o débito decorre de obrigação existente e vencida. Afirma, ainda, que o SCR não possui natureza desabonadora e que, por isso, não há que se falar em dano moral indenizável.

É importante salientar, ainda, que o art. 15 da Resolução CMN nº 5.037/2022 estabelece que
"as informações constantes no SCR são de exclusiva responsabilidade das instituições remetentes",
o que inclui não apenas a inclusão, mas também as correções e exclusões de informações.

Verifico, também que o extrato do SCR apresentado pelo autor (Id. 316909394),

informa que a recorrente possui anotação no SCR referente a outra instituição Bancária – Itaucard S/A.

Nesse contexto, não foi comprovado pelo autor que não conseguiu obter o crédito devido à somente a anotação da instituição financeira recorrida, NU Financeira S/A.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO INDEVIDA – NO RELATÓRIO DO SCR DO BANCO CENTRAL – COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA LANÇADA NO CAMPO PREJUÍZO – INFORMAÇÃO QUE NÃO PERMANECEU – BAIXA REALIZADA JUNTO AO SISTEMA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO POSTERIOR – SISTEMA SCR – SISTEMA DE REGISTRO HISTÓRICO – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
DANOS MORAIS NÃO EVIDENCIADOS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) possui natureza de cadastro restritivo de crédito, porém,

não houve a manutenção da informação lançada como prejuízo após o prazo de cinco anos
. 2.

A inclusão de anotação junto ao Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) anterior ao reconhecimento de prescrição da dívida, não dá ensejo à indenização por dano moral ou declaração de inexistência da dívida, uma vez que a Recorrida atuou no exercício regular de seu direito (art. 188, I, do Código Civil)
.

3. “O SCR- Sistema Central de Risco de Crédito do Banco Central é um sistema de controle e fiscalização da atividade bancária criado pelo Conselho Monetário Nacional, que obriga as instituições financeiras a enviarem para este órgão todas as informações sobre o montante dos débitos e responsabilidades por garantias de clientes.
” (STJ – AREsp: 1236588 SP 2017/0324793-0 – rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – DJe 11/4/2018). 4. “É relevante ressaltar que o SCR (Sistema de Informações de Crédito) é um registro histórico no qual não é possível realizar modificações nas informações que tenham sido registradas de forma válida no passado, em virtude de suas características específicas decorrentes de sua finalidade”. (STJ – Ag: 1422632 MG 2011/0136638-3 – rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – DJe 15/12/2011).” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1024598-12.2023 .8.11.0002, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 15/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2024) (grifo nosso).

Ocorre que, no caso em exame, não há nos autos elementos suficientes para demonstrar que o autor tenha sido efetivamente privado de acesso ao crédito em razão do lançamento indevido no SCR. A simples alegação de que seu crédito fora desaprovado em razão de “restrições internas”, sem a demonstração concreta de negativa de crédito ou de prejuízo efetivo, não se mostra suficiente para a configuração do dano moral indenizável, quando se trata especificamente do Sistema de Informação de Crédito.

Para a configuração da responsabilidade civil e consequente dever de indenizar, faz-se necessária a conjugação de três elementos essenciais: conduta ilícita, dano e nexo causal, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

No caso em análise, não se vislumbra ilicitude na conduta do apelante, que se limitou a cumprir obrigação legal de prestar informações ao Banco Central sobre operações de crédito realizadas com o apelante, nos termos da regulamentação vigente.

Como é cediço, o dano moral indenizável pressupõe ofensa anormal à personalidade, causando sofrimento ou humilhação que fuja da normalidade, interferindo intensamente no comportamento psicológico do indivíduo.

No entanto, o mero aborrecimento, dissabor ou mágoa não são suficientes para caracterizar o dano moral, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Cito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. ALEGADA OFENSA À HONRA E IMAGEM.

CONCLUSÃO DA CORTE DE ORIGEM DE QUE AS MANIFESTAÇÕES DO AGRAVADO NÃO TRANSCENDERAM A FRONTEIRA DO MERO ABORRECIMENTO
. PRETENDIDA INVERSÃO DO JULGADO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1.

No caso dos autos, concluiu o Tribunal de origem que a manifestação veiculada pela parte adversa não ultrapassou a fronteira do mero aborrecimento, circunstância a afastar a pretendida indenização por danos morais
.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp: 2406376 CE 2023/0241911-9, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 08/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024) (grifo nosso).

Aliás, este Relator, já julgou nesse sentido, em processo análogo, vejamos:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DE REGISTRO EM SCR ALÉM DO PRAZO QUINQUENAL.
NATUREZA INFORMATIVA DO SISTEMA. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. NÃO CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença de improcedência em ação declaratória cumulada com pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de manutenção indevida de registro referente a dívida prescrita no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), vinculada a operação vencida em 2019.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção de informações sobre operação vencida há mais de cinco anos no SCR enseja a exclusão do registro, a declaração de inexistência do débito e o reconhecimento de dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. O SCR tem natureza eminentemente informativa e fiscalizatória, voltada à supervisão do sistema financeiro nacional, não se confundindo com os cadastros restritivos de crédito, como SPC e SERASA.

4. A manutenção de registros no SCR não configura, por si só, ato ilícito, especialmente quando a informação prestada está amparada por obrigação normativa imposta às instituições financeiras.

5. A ausência de comprovação de nexo causal entre a anotação no SCR e impedimento concreto ao acesso ao crédito afasta a configuração do dano moral.

6. A jurisprudência dominante exige demonstração de efetivo prejuízo à esfera extrapatrimonial, não bastando a alegação genérica de aborrecimentos ou frustração.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A manutenção de registros em nome do consumidor no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), mesmo após cinco anos da operação vencida, não configura ato ilícito, por possuir natureza informativa e regulatória. 2.
A responsabilidade civil por dano moral depende da demonstração de prejuízo efetivo decorrente do registro, não sendo presumida no caso de anotações no SCR.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 43, § 5º; CC, arts. 186 e 927; Resolução CMN nº 5.037/2022, arts. 2º e 5º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 08.02.2018; STJ, REsp 1099527/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 14.09.2010; TJMT, Ap. Cív. 1024598-12.2023.8.11.0002, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 15.05.2024.

(N.U 1000473-62.2024.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2025, Publicado no DJE 24/06/2025) (grifo nosso).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO INDEVIDA – NO RELATÓRIO DO SCR DO BANCO CENTRAL – COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA LANÇADA NO CAMPO PREJUÍZO – INFORMAÇÃO QUE NÃO PERMANECEU – BAIXA REALIZADA JUNTO AO SISTEMA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO POSTERIOR – SISTEMA SCR – SISTEMA DE REGISTRO HISTÓRICO – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MORAIS NÃO EVIDENCIADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) possui natureza de cadastro restritivo de crédito,
porém, não houve a manutenção da informação lançada como prejuízo após o prazo de cinco anos. 2. A inclusão de anotação junto ao Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) anterior ao reconhecimento de prescrição da dívida, não dá ensejo à indenização por dano moral ou declaração de inexistência da dívida, uma vez que a Recorrida atuou no exercício regular de seu direito (art. 188, I, do Código Civil). 3. “O SCR- Sistema Central de Risco de Crédito do Banco Central é um sistema de controle e fiscalização da atividade bancária criado pelo Conselho Monetário Nacional, que obriga as instituições financeiras a enviarem para este órgão todas as informações sobre o montante dos débitos e responsabilidades por garantias de clientes.”
(STJ – AREsp: 1236588 SP 2017/0324793-0 – rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – DJe 11/4/2018). 4. “É relevante ressaltar que o SCR (Sistema de Informações de Crédito) é um registro histórico no qual não é possível realizar modificações nas informações que tenham sido registradas de forma válida no passado, em virtude de suas características específicas decorrentes de sua finalidade”. (STJ – Ag: 1422632 MG 2011/0136638-3 – rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – DJe 15/12/2011).” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1024598-12.2023 .8.11.0002, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 15/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2024) (grifo nosso).

No caso dos autos, não há evidências de que o registro impugnado tenha causado ao apelado transtornos que

extrapolassem o mero dissabor
, capaz de ensejar reparação por danos morais.

É importante salientar que o dano moral decorre do notório prejuízo suportado pela parte apelante, em virtude da indevida inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e, por isso, há necessidade de indenização.

No caso em tela, diante do documento juntado no Id. 316909384, o apelado possuiu outro lançamento no registro no SCR.

A existência de outra restrição creditícia legítima preexistente impede o reconhecimento de dano moral indenizável decorrente de nova negativação, ainda que indevida.

A

ratio decidendi

da referida súmula reside no entendimento de que a honra subjetiva e o crédito do consumidor já estavam comprometidos pelas anotações anteriores, não havendo falar em abalo moral adicional decorrente de nova inscrição, mesmo que indevida.

Nesse sentido, veja-se o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça em casos análogos:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. MANUTENÇÃO INDEVIDA DA INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE APELANTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÉBITO PRESCRITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. REJEIÇÃO. CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

Tese de julgamento
: "A

inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes por débito prescrito enseja a reparação por danos morais, desde que inexista

inscrição

preexistente legítima que justifique a redução ou afastamento da indenização
."

Dispositivo relevante citado: Código de Defesa do Consumidor, art. 14, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 323; STJ, Súmula 385.

(N.U 1014357-22.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2025, Publicado no DJE 24/03/2025 (grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –

COBRANÇA INDEVIDA E ILEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO DE NOME EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO – INSURGÊNCIA RECURSAL QUE SE LIMITA A FIXAÇÃO DOS DANOS MORAIS – INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO DA SÚMULA 385 DO STJ – HIPÓTESE EM QUE, A DESPEITO DA EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES ANTERIORES (HISTÓRICO DE INSCRIÇÕES), TODAS JÁ TINHAM SIDO EXCLUÍDAS ANTES DA DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – INDENIZAÇÃO RECONHECIDA E ARBITRADA

– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não incide o disposto na Súmula nº 385 do STJ, se ao tempo da propositura da ação as negativações anteriores já haviam sido excluídas.

O dano moral deve ser reconhecido pela inscrição de débito declarado inexigível e pela inexistência de negativação preexistente, de modo que, configurada a ilicitude, exsurge o dano moral in re ipsa, o qual deve ser indenizado”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10020039320228110021, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2024) (grifo nosso).

Diante desse contexto, entendo que, embora seja cabível a determinação de exclusão do registro realizado sem prévia comunicação ao consumidor, não há elementos suficientes para configurar o dano moral indenizável no caso concreto, pela ausência de comprovação do nexo causal entre a inscrição específica e o alegado impedimento de acesso ao crédito.

Ante o exposto,

CONHEÇO
do recurso de apelação

e

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para afastar a condenação em indenização por danos morais, ante a ausência de comprovação do nexo causal entre a inscrição específica realizada pela apelante e o alegado impedimento de acesso ao crédito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025